Tribunal: TJBA
Processo: 8031796-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031796-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CIRO SANTANA LIMA

Advogado(s)
:
CARLA FERNANDA NEPOMUCENO SANTOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ciro Santana Lima contra decisão interlocutória proferida pela Vara Cível da Comarca de Valença/BA, que indeferiu pedido liminar de desbloqueio de valores constritos em suas contas bancárias. A decisão recorrida se fundamentou na ausência de comprovação quanto à origem dos valores e à natureza das contas atingidas pela ordem judicial.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se os documentos apresentados pelo agravante são suficientes para comprovar o caráter impenhorável dos valores bloqueados e, consequentemente, justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada para liberação dos montantes.

III. Razões de decidir
3. O juízo de origem determinou que o executado comprovasse a natureza impenhorável dos valores, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.
4. O agravante apresentou extratos e capturas de tela, os quais não se mostraram suficientes para demonstrar a origem alimentar dos valores.
5. Inexistência de elementos que evidenciem risco de dano irreparável ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida liminar pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“
A comprovação da impenhorabilidade de valores bloqueados exige documentação idônea e clara quanto à origem e destinação dos recursos, não bastando meras alegações ou extratos genéricos.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8031796-81.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
CIRO SANTANA LIMA
, e, como agravada,
BANCO DO BRASIL S/A .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria